Tribunal: TJES
Processo: 5014527-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014527-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: GUILHERME DE ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5014527-88.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: GUILHERME DE ALMEIDA GOMES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE SOB MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608 DO STJ). INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÍVIDA RECONHECIDA PELO AUTOR ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO (SÚMULA 359 DO STJ). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA QUANTO AO DEVER DE NOTIFICAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
possuía vínculo contratual com a ré em razão do plano de saúde denominado “CASSI Essencial”, porém optou por cancelá-lo em 03/12/2024. Apesar de acreditar que as obrigações contratuais com a requerida haviam sido devidamente encerradas, em março de 2025 foi surpreendido com uma notificação do SERASA, lhe informando sobre a existência de uma dívida junto à ré que não reconhece.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte ré, para levantamento do valor depositado.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de negativação de nome que o autor alega ser indevida por ausência de notificação prévia e desconhecimento do débito após cancelamento de plano de saúde.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, fundamentando que a ré não comprovou ter notificado o consumidor antes da inscrição. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em órgãos restritivos de crédito e na legitimidade da dívida.

Restou incontroverso nos autos que a dívida é legítima, uma vez que o próprio autor efetuou o depósito judicial do valor apontado como devido (R$ 971,63), o que configura o reconhecimento da inadimplência.

O ponto nodal da questão é a atribuição de responsabilidade pela notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC (cuja aplicação é mitigada pela natureza de autogestão da ré, Súmula 608 STJ).

O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 359
, desoneram o credor da obrigação de notificar o devedor acerca da inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Tal múnus recai sobre o órgão que mantém o cadastro (v.g., SERASA, SPC).

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

5.
A responsabilidade pelo envio da notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é exclusiva do órgão mantenedor do cadastro (SPC/Serasa), e não do credor solicitante, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Nº 0019063-09.2020.8.08.0035, Relator: Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2026). (g.n.)

Ademais, o próprio autor reconheceu a subsistência do débito ao depositar em juízo a quantia reclamada. Se a dívida existe, o credor atua no
exercício regular de seu direito
ao negativar o inadimplente. Punir a recorrente por uma possível omissão de terceiro (órgão mantenedor) e por uma inadimplência do próprio recorrido configuraria enriquecimento sem causa.

Inexistindo ato ilícito por parte da credora, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que a falha na notificação, se existente, é imputável exclusivamente ao órgão de proteção ao crédito e não à empresa recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

Pelo exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)